Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a apelante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Todavia, fora apenas requestada a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios da alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Destarte, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[2], havendo a apelante respondido ao chamamento e se manifestado mediante postulação de juntada de documentos que alegara aptos a legitimarem sua alegação[3], somente colacionando aos autos, todavia, sua declaração de hipossuficiência[4], que ostenta presunção de veracidade relativa, e ademais, após transcorrido o prazo que lhe fora assinalado para colacionar os documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que a apelante não apresentara com o apelo, e sequer após ser-lhe oportunizada a juntada, documentos hábeis a demonstrarem a pobreza jurídica alegada, a par de manifestar-se extemporaneamente, mediante mera juntada de declaração de hipossuficiência realizada após transcorrido o prazo que lhe fora assinalado prazo para tanto. Diante desse fato e, ainda, considerando que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciada com a benesse da gratuidade, tendo sido, inclusive, condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência sem nenhuma ressalva[5], não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, diante de aludidas evidências, inviável que seja reputada juridicamente pobre. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, que agora deve ser consumado na forma dobrada (art. 1.007, § 4o, CPC), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação ID 29624650. [2] - Despacho ID 29740770. [3] - ID 29686382. [4] - ID 30140758. [5] - Sentença ID 29624637.